Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719936-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Junio do Couto Sousa Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Junio do Couto Sousa (Id. 43100954) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (Id. 43100949), que julgou o pedido improcedente. Na peça de interposição do recurso o apelante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça (Id. 43100954, fl. 9). É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o pedido de gratuidade de justiça está lastreado na alegação de hipossuficiência (Id. 43100954, fl. 12), na declaração de imposto de renda do exercício de 2020 (Id. 43100925), na declaração de imposto de renda do exercício de 2021 (Id. 43100926) e nos contracheques dos meses de julho, setembro e agosto do ano de 2022 (Id. 43100931, Id. 43100933 e Id. 43100935). Convém observar que a declaração de imposto de renda do exercício de 2020 (Id. 43100925), revela que o apelante recebeu o montante de R$ 237.219,38 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, quantia aproximada recebida no ano seguinte. Ademais, os contracheques juntados aos autos revelam que o apelante é servidor público federal e recebe remuneração bruta no valor de R$ 20.152,94 (vinte mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Verifica-se, assim, que os elementos probatórios trazidos aos autos permitem afirmar que o apelante dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por Junio do Couto Sousa e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator